Tribunal: TJSP
Processo: 1015450-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autora nega contratação de empréstimo – filmagens do circuito interno do banco que demonstram que a autora, acompanhada de terceiro de sua confiança, contraiu dois empréstimos no caixa eletrônico – regularidade da contratação comprovada – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*